Tribunal: STF
Processo: HC 75408
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-25
Data de publicação: 1997-11-25

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco contra),
entendimento em relação ao qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação de
superior.
NULIDADE - ESPÉCIES - DEFINIÇÃO. A nulidade do processo
penal pode ser absoluta ou relativa. Tratando-se de inobservância de
formas impostas, tem-se o enquadramento do vício como relativo,
passível de ser sanado com a passagem do tempo - artigos 564, IV, e
572 do Código de Processo Penal.